Tribunal: TJSP
Processo: 1018127-48.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento"; ao revés, "se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

O caráter infringente do recurso integrativo "só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento"; ao revés, "se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados" (STJ: EDcl nos EDcl no REsp 650.613).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018127-48.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes VALERIA ISMERIM ALMEIDA, LEONDINA MUNARI,
AURORA DA CONCEIÇÃO MATIAS, BARBARA MARIA, MARLENE RICARDO
NUNES, FLORISA BARBOSA DOMINGOS, SONIA VIEIRA SILVA HABIB DE
OLIVEIRA, LINDALVA MARIA DE JESUS, ANA PIRES FINOTI e MARIA DE
LOURDES ANTUNES, são embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1018127-48.2016.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.646 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1018127-48.2016.8.26.0053/
50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.646)
Embargante: Aurora da Conceição Matias e Outros
Embargada:
São Paulo Previdência -Spprev
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
O caráter infringente do recurso integrativo “só é
admitido
quando,
por
ocasião
do
saneamento
de
eventual omissão, obscuridade ou contradição de que
padece a decisão atacada, há modificação do resultado
do julgamento”; ao revés, “se a parte discorda da
decisão de mérito, deve valer se dos expedientes
processuais adequados” (STJ: EDcl nos EDcl no REsp
650.613).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opuseram Aurora da Conceição Matias e outras
nove
pensionistas
de
policiais
militares
embargos
declaratórios contra o acórdão que, acolhendo em parte o
apelo por elas interposto, reconheceu que apenas o
adicional por tempo de serviço da embargante Aurora
da Conceição Matias deve ser revisto para incluir, em

ED 1018127-48.2016.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.646 3
sua base de cálculo, além do salário base, a vantagem
paga sobre a rubrica de piso salarial.
Sustentam as embargantes omisso o decisum
quanto ao pedido das demais demandantes, pensionistas
de policiais militares, mais especificamente quanto à
inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo
do benefício temporal.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 3 de fevereiro de 2020 (e-pág. 5).
VOTO:
2.
Não se avista, na espécie, o alegado vício de
omissão.
3.
No caso dos autos, consignou-se expressamente
que as demais autoras, pensionistas de policiais militares,
já recebem as verbas que, segundo a normativa de
regência, devem incluir-se na base de cálculo dos
quinquênios:
“O adicional de insalubridade estabeleceu-se, em
São Paulo, com a Lei complementar n. 432/1985
(de
18-12),
destinando-se “aos funcionários públicos e servidores civis da Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado”, aos
quais
'será
concedido
um
adicional
de
insalubridade pelo exercício, em caráter
permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres' (art. 1o),
com expressa subalternação às condições do
serviço:

ED 1018127-48.2016.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.646 4
'O adicional de insalubridade que trata esta
lei
complementar
será
concedido
ao
funcionário ou servidor somente enquanto
perdurar
o
exercício
em
unidades
ou
atividades insalubres, devendo cessar a
concessão se constatada, mediante laudo
técnico, a eliminação de insalubridade (art.
7o)'.
Embora o art. 2o da Lei complementar local n.
776/1994 (de 23-12), termine por estender o
benefício a todos os policiais civis
“A atividade
policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser
prestada, é considerada perigosa e insalubre” ,
esse preceito apenas superou, no quadro da
atividade policial, a necessidade de aferir, em
concreto,
a
situação
de
periculosidade
e
insalubridade, sem implicar natureza de reajuste
remuneratório.
Desta maneira, das verbas consideradas nos autos,
inclui-se na base de incidência dos quinquênios
apenas as relativas ao piso salarial e regime
especial de trabalho policial -Retp, ressaltando-se
que,
pela
análise
dos
demonstrativos
de
pagamento, o adicional por tempo de serviço
recebido pelas pensionistas de policiais militares já
inclui o Retp em sua base de cálculo” (cf. e-pág.
96),
4.
Calha, por fim, dizer que o caráter infringente do
recurso integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (EDcl nos EDcl no
REsp 650.613 -STJ).
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos por Aurora da Conceição Matias e

ED 1018127-48.2016.8.26.0053/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -DDNR -Voto 55.646 5
outras nos autos de n. 1018127-48.2016 da 10a Vara da
Fazenda pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP